Tribunal: TJSP
Processo: 2199979-40.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Cumprimento de sentença – Revisão de base de cálculo de adicionais temporais – Falecimento de litisconsortes - Execução nos mesmos autos das diferenças devidas entre a data do óbito até a efetiva revisão da pensão por morte – Cabimento - Benefício que deve ser estendido ao cálculo da pensão por morte - Pensionistas que têm direito à percepção dos mesmos benefícios

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Cumprimento de sentença – Revisão de base de cálculo de adicionais temporais – Falecimento de litisconsortes - Execução nos mesmos autos das diferenças devidas entre a data do óbito até a efetiva revisão da pensão por morte – Cabimento - Benefício que deve ser estendido ao cálculo da pensão por morte - Pensionistas que têm direito à percepção dos mesmos benefícios que o servidor público receberia em vida e/ou na inatividade - Princípio da segurança jurídica – Pretensão que não ultrapassa os limites da demanda – Precedentes - Decisão judicial reformada.
2. Recurso provido.